Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEÇA RECURSAL. DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRECIAÇÃO DA PRIMEIRA PEÇA APRESENTADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em face de sentença que condenou o plano de saúde a arcar com o custeio e fornecimento de medicamentos neoplásicos, bem como condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora sofreu lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais, decorrente da negativa de fornecimento de medicamentos antineoplásicos.
III. Razões de decidir.
3. O Recorrente apresentou duas peças recursais, todavia, é inviável a apreciação da segunda peça recursal, ante a evidente afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal e à ocorrência de preclusão consumativa.
4. O contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 608 do STJ.
5. A negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico afronta disposição legal expressa (L. 9.656/1998, art. 10, inc. VI; art. 12, inc. I, “c”, inc. II, “g”), não se tratando de mera divergência interpretativa de cláusulas contratuais.
6. A doença grave revela uma circunstância de vulnerabilidade extrema do paciente e excepcional gravidade da conduta da Operadora.
7. A indenização por dano moral cumpre função compensatória, preventiva e pedagógica, devendo considerar, na fixação do valor da indenização, a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
8. A legislação não prevê critérios objetivos para quantificação do valor da indenização, de modo que cabe ao magistrado ponderar caso a caso, guiando-se pela gravidade da conduta do ofensor e pela extensão do dano experimentado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil: a indenização mede-se pela extensão do dano.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É abusiva a recusa, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral, ensejando responsabilização por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927. CC, arts. 186, 187, 389, 475, 927, 944. L. 9.656/1998, art. 10, inc. VI, 12, inc. I, “c”, inc. II, “g”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 02.08.2016. STJ, AgInt no REsp 2.006.867/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.10.2022. TJDFT, APC 0743089-23.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma, j. 21/08/2025.